Tribunal: TJBA
Processo: 8174612-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174612-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA PATRICIA BARRETO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOAO EUDES ESPINOLA DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO E ENDEREÇO ELETRÔNICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Adriana Patricia Barreto dos Anjos contra sentença da 12ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de comprovante de residência atualizado e de endereço eletrônico da autora, foi medida legítima à luz do art. 321, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 321, do CPC determina que, verificada a ausência de requisito dos arts. 319 e 320, o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento.

4. Nos autos, foram proferidas duas decisões sucessivas determinando que a autora complementasse a inicial, com apresentação de endereço eletrônico e comprovante de residência atualizado, em nome próprio ou com comprovação de vínculo com o titular do documento juntado.

5. A autora, embora devidamente intimada, não atendeu integralmente à determinação judicial, mantendo-se inerte quanto à apresentação de comprovante de domicílio válido.

6. A juntada de documento em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo, é insuficiente para atender ao disposto no art. 319, II, do CPC, sendo o endereço elemento indispensável para a definição de competência e regularidade das comunicações processuais.

7. A extinção do feito sem exame de mérito observou o devido processo legal e o princípio da cooperação, não configurando cerceamento de defesa ou excesso de formalismo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial quando, mesmo após intimação para emenda, a parte deixa de apresentar comprovante de residência válido e endereço eletrônico, por se tratar de elementos essenciais à regularidade formal da demanda e à definição da competência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e §§ 1º a 3º; 320; 321; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.054.313/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8174612-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRIANA PATRICIA BARRETO DOS ANJOS
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO;

ACORDAM
os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator